Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709134-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA AGRAVADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. A penhora no rosto dos autos em que o devedor possui crédito a receber protege o resultado útil do processo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Claudio Manoel da Silva e Maria das Graças Tavares de Macedo contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome das agravadas, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada; o pedido de apresentação do extrato de conta bancária dos últimos três meses; o envio de ofícios às instituições financeiras e à Bovespa, bem como a solicitação de penhora no rosto dos autos (autos no 0021859-60.2015.8.07.0007, IDs no 182260584 e no 186194822). 2. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas não é razoável e deve ser reformada, pois pode causar prejuízo na persecução do crédito diante da possibilidade de haver saldo em conta, ações, aplicações financeiras, seguros e títulos de capitalização em nome das devedoras. 3. Defendem que as medidas objetivam auxiliar a efetividade do processo, em especial, o pedido de penhora no rosto dos autos em que a primeira agravada é exequente, uma vez que seria possível a penhora de eventuais créditos e indenizações a serem pagas às agravadas, permitindo o recebimento das quantias por elas devidas. Argumentam que o termo inicial da suspensão da execução deve ser a data da publicação da decisão agravada. 4. Pedem a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar, bem como a fixação do termo inicial da suspensão da execução. 5. Preparo comprovado (ID no 56673200). 6. O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido para determinar a penhora no rosto dos autos (ID no 56680849). 7. Contrarrazões apresentadas (IDs no 57460148 e 57689191). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 56680849): “[...] 7. O termo inicial da suspensão do cumprimento de sentença não foi debatido no processo de origem. Assim, com base na supressão de instância, não conheço da matéria. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 14. Verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome das devedoras ocorreu há menos de um ano (17/4/2023 - ID no 156067634), tal como mencionado na decisão agravada, quando não foram encontrados valores passíveis de bloqueio. 15. Logo, não houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente desta Turma: Acórdão no 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pelos agravantes, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida. 17. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 18. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 19. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 20. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos governamentais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 21. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 23. Os agravantes enviaram ofícios que já foram respondidos negativamente. Contudo, não demonstraram minimamente que as agravadas possuem ações na bolsa de valores. O fato de uma delas ser Sociedade Anonima não gera essa presunção. 24. Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos é certo que a expectativa de receber crédito é suficiente para o deferimento (CPC, art. 860). Além disso, restou demonstrado que a primeira agravada é exequente em processo com valor da causa expressivo (R$ 23.955.571,53) e suficiente para saldar a dívida do processo principal, autos no 1041961-65.2018.8.26.0100, que tramita em São Paulo/SP. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro parcialmente os pressupostos fáticos e legais para deferir em parte a antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 26. Defiro em parte a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos no processo no 1041961-65.2018.8.26.0100, que tramita na 30a Vara Cível do Foro central de São Paulo/SP (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 27. Nomeio o juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga para cumprir as diligências necessárias. 28. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Publique-se.” 12. Determinou-se, portanto, somente a penhora no rosto dos autos. Foram indeferidos os pedidos de expedição de ofício e de renovação de consulta no sistema SISBAJUD. 13. O pedido disponibilização dos extratos de conta bancária dos últimos três meses dos agravados é medida excepcional, pois viola o sigilo de dados da pessoa jurídica, sobrecarrega as atividades cartorárias e não possui a finalidade satisfazer o crédito do credor. Diante da ausência de elementos mínimos de efetividade, julgo a medida desnecessária. 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 15. Na origem (proc. no 0021859-60.2015.8.07.0007), os autores foram intimados para informar sobre o andamento da penhora no rosto dos autos (ID no 192628350). DISPOSITIVO 16. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar em definitiva a decisão de ID no 56680849, que determinou a penhora no rosto dos autos no processo no 1041961-65.2018.8.26.0100, em trâmite na 30a Vara Cível do Foro central de São Paulo/SP. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro